Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REPARO.

I – Verificados vícios construtivos na instalação de piso intertravado, é obrigação da construtora providenciar o reparo, art. 14 do CDC e art. 618 do CC, que deve ser realizado em toda a extensão do defeito, art. 944 do CC.

II – Apelação da ré conhecida e desprovida.